Tribunal: TJMT
Processo: 1041443-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041443-88.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE JACIARA
RECORRIDA: SIMONE GONCALVES GALVAO SANTANA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE JACIARA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA ALÉM DO LIMITE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o Município de Jaciara ao pagamento do terço constitucional de férias referente aos 15 (quinze) dias não remunerados à autora, professora contratada temporariamente.
2. O recorrente sustenta a validade das contratações, alegando que não houve extrapolação do prazo legal e, portanto, não se aplica a nulidade contratual prevista no art. 37, §2o, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão central consiste em verificar se os contratos temporários celebrados entre as partes ultrapassaram o limite máximo de um ano previsto na legislação municipal, ensejando sua nulidade e o consequente direito ao pagamento de verbas trabalhistas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária deve atender a uma necessidade excepcional e estar dentro dos prazos legais estabelecidos.
2. A Lei Municipal no 1208/2009 prevê o prazo máximo de um ano para contratos temporários, vedando sua renovação sucessiva além desse limite.
3. A análise dos autos demonstra que a autora exerceu suas atividades por períodos intercalados, sem renovações ininterruptas que configurassem desvirtuamento da contratação temporária.
4. A ausência de renovação sucessiva que extrapole o limite legal afasta a nulidade contratual, tornando indevido o pedido de férias com adicional de um terço.
5. Diante disso, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A contratação temporária dentro dos limites legais estabelecidos não enseja a nulidade do contrato, sendo indevido o pagamento de verbas trabalhistas como férias com adicional de um terço."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2o; Lei Municipal no 106/2005, art. 4o; CPC, art. 485, V.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041443-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), SIMONE GONCALVES GALVAO SANTANA - CPF: 012.324.061-12 (RECORRIDO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025